Tribunal: TJSP
Processo: 2054003-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Ação Cominatória com pedido de liminar. Decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar a Ré que autorize e custeie o fornecimento da medicação "RIBOCICLIB 200 MG" em favor da Agravada, nos termos do requerimento médico, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Prescrição médica para tratamento quimioterápico. Autora portadora de neoplasia maligna

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Ação Cominatória com pedido de liminar. Decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar a Ré que autorize e custeie o fornecimento da medicação "RIBOCICLIB 200 MG" em favor da Agravada, nos termos do requerimento médico, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Prescrição médica para tratamento quimioterápico. Autora portadora de neoplasia maligna (CID 50.9). Negativa de cobertura. Aparente abusividade. Inteligência das Súmulas n° 95 e 102 deste E. Tribunal de Justiça. Necessidade caracterizada. Presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.